Tribunal: TJMT
Processo: 1008868-86.2022.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008868-86.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a). RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NÃO IDENTIFICADO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INVESTIGAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO EM QUE SE INDEFERE PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E OUTRAS MEDIDAS – REQUESTADA REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – ART. 240, § 1º DO CPP – REPRESENTAÇÃO BASEADA EM DENÚNCIAS ANÔNIMAS – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

O art. 240, §1º do Código Penal exige que para o deferimento do mandado de busca e apreensão existam
fundadas razões
quanto à prática delitiva, sendo imprescindível a existência de indícios concretos da existência do crime e de sua autoria, para assim justificar a busca domiciliar e o deferimento de outras medidas, por ventura solicitadas.

In casu,
estando a representação amparada somente na existência de denúncias anônimas, sem outras evidências a comprovar a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, não havendo justificativa para a expedição do mandado de busca e apreensão domiciliar, bem como das outras medidas solicitadas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
c
ontra a
decisão em que foi
indeferido o requerimento
de expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, quebra de sigilo de dados, dados telemáticos e dados informáticos (busca exploratória) em face de
H. A. A., M N. S., V. S. B.
e
W. B. L.,
aos quais se atribui a prática do crime de
tráfico de entorpecente
. (ID. 152727189).

Nas
razões
de recurso o MP sustenta haver
fundados motivos para o deferimento
da representação, ante a existência de indícios razoáveis de envolvimentos dos representados na prática do delito de Tráfico de Entorpecente. (ID. 152727192).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
provimento
do recurso, conforme se vê do sumário que segue transcrito
(Id. 158126653):

“Sumário: Indeferimento da representação policial pela busca e apreensão em 04 (quatro) endereços localizados na cidade de General Carneiro-MT e quebra de sigilo telemático – Recurso ministerial – Pugna pelo deferimento da busca e apreensão nos endereços apresentados bem como a quebra de sigilo de dados em eventuais aparelhos eletrônicos apreendidos – Pleito procedente – elementos que apontam para ocorrência do crime de tráfico pelos apelados no local – preservação da licitude da atividade policial – Pelo provimento.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se o presente de recurso de apelação, apresentado pelo Douto Ministério Público Estadual, contra decisão que indeferiu
requerimento de expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, quebra de sigilo de dados, dados telemáticos e dados informáticos (busca exploratória).

Vejo que o procedimento foi iniciado após o recebimento de diversas denúncias anônimas ligando os representados à venda de entorpecentes.

Foi apurado pela autoridade policial o grande aumento de
bocas de fumo
na cidade de General Carneiro/MT, com o consequente aumento dos crimes de
tráfico de drogas, furtos, homicídios, roubos, dentre outros crimes relacionados com entorpecentes, sendo levantado que criminosos já conhecidos continuavam reiterando na prática delitiva.

Tal situação foi contatada com o levantamento de Boletins de Ocorrência pretéritos e novas denúncias anônimas, indicando o envolvimento dos representados com o tráfico de entorpecentes, contudo sem a apreensão de qualquer material ilícito.

Ainda, foi ouvida uma usuária de entorpecente e levantamento com vizinhos, os quais não quiseram se identificar.

Diante de tal quadro, a autoridade policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar e outras medidas, o qual restou indeferido pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT. Assim, o
Parquet
vem perante este Tribunal, para reformar a decisão, para ver deferido os pedidos formulados na representação.

Pois bem, o art. 240, §1º do Código Penal exige que para o deferimento do mandado de busca e apreensão exista
fundadas razões
quanto a prática delitiva pelos representados, sendo imprescindível a existência de
indícios concretos da existência do crime e de sua autoria,
para assim justificar a busca domiciliar e o deferimento de outras medidas, por ventura solicitadas.

De maneira mais rígida, o Código de Processo Penal exige fundadas razões para a expedição de mandado judicial de busca e apreensão, não se
contentando com mera
notitia
de infração penal.

Ademais, o Supremo Tribunal de Justiça assenta quanto a necessidade de existência de indícios que justifiquem o deferimento da medida, vez que meros elementos que
que não demonstrem força probante, não servem para justificar o ingresso forçado em domicílio.

Conforme se vê,
informações anônimas
não autorizam a formalização de investigação, sequer a realização de atos investigatórios formais, como é o caso de busca domiciliar em tela, o qual o Ministério Público busca ver deferido. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ORDEM JUDICIAL QUE DETERMINOU BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO RECORRENTE: NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES
. ART. 240, § 1º, D, CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 240, § 1º, d, do Código de Processo Penal, a ordem judicial que autorizar a realização de busca domiciliar deverá estar amparada em fundadas razões aptas a justificar a apreensão de armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso
. 2
. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que elementos que não têm força probatória em juízo não servem para justificar o ingresso forçado em domicílio. Nessa linha de entendimento, também a ordem judicial que autoriza a busca e apreensão deve se amparar em elementos mínimos de prova que apontem para a existência de autoria e materialidade de delito
. Precedentes: HC 526.067/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019; HC 406.526/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019; RMS 47.712/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018; HC 208.777/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 28/08/2014; HC 99.847/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 17/09/2013. 3.
Nada há a justificar a expedição de mandado de busca e apreensão na residência do recorrente, se seu suposto envolvimento atual no tráfico de drogas, a par do laço de parentesco com suposto líder de facção criminosa dedicada ao tráfico, somente encontra amparo em denúncia anônima não respaldada por qualquer tipo de evidência ou investigação prévia efetuada pela autoridade policial com o intuito de corroborá-la.
4. Antigo flagrante de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ocorrido em 2010 não se presta a levar à conclusão de que o recorrente continuaria envolvido em atividades criminosas em novembro de 2019 (data da decisão que autorizou a busca e apreensão em questão nos autos), sobretudo porque neste ínterim a folha de antecedentes policiais do recorrente somente noticia uma ocorrência de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito em ago/2013. 5. Tendo em conta que a denúncia apresenta como únicos elementos da materialidade do delito as armas e munições encontradas na residência do recorrente, deve ser trancada a ação penal que tem como único réu o ora recorrente, o que não impede o prosseguimento normal de eventuais demandas referentes à mesma operação policial. 6. Agravo regimental do Ministério Público estadual desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg no RHC: 140716 RS 2020/0349500-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021) Destaquei

Vejo que no caso em tela, a representação se fundamenta, tão somente, em informações prestadas por
denúncias anônimas
e boletins de ocorrências pretéritos, os quais somente indicam possível envolvimento dos representados com o tráfico ilícito de entorpecentes, sem que tenha sido realizado qualquer tipo diligência de campo, pela autoridade policial, para a confirmação de tais suspeitas.

Sequer houve a apreensão de material ilícito, não se realizou diligências de observação para se constatar eventual movimentação suspeita, coletas de informações e busca de testemunhas.

Em síntese, não se coletou nenhum elemento indiciário capaz de sustentar a suspeita levantada pelas supostas
denúncias anônimas.

Por fim, observo que na
representação

policial
encaminhada consta que os policiais teriam confirmado a suspeita de traficância em contato com usuários e vizinhos da região, os quais teriam confirmado a ocorrência do crime de Tráfico de Drogas.

Porém, vejo que nos autos foi ouvida apenas uma usuária de entorpecente, a qual não vinculou nenhum dos representados ao comércio malsão. Em outro ponto, o fato de não terem identificados os supostos vizinhos nos autos evidencia que são, também, informantes anônimos, de modo que a confirmação repassada por eles tem o mesmo valor das informações apócrifas direcionadas à polícia pelos meios de comunicação.

Destarte, observado esse cenário e diante da ausência de quaisquer elementos indiciários concretos a embasar a suspeita mencionada pela autoridade
policial
na
representação
, reputo correto o seu
indeferimento
exarado pelo Magistrado
a quo.

Com essas considerações, em
disso
nância
com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao

recurso interposto pelo Ministério Público Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023